Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707827-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO CALDEIRA PINTO AGRAVADO: NEIVALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor HELIO CALDEIRA PINTO, contra decisão (ID 148982773) que, na liquidação de sentença (processo no 0704470-20.2021.8.07.00040) proposta pelo ora agravante em face de NEIVALDO PEREIRA DA SILVA, tornou líquida a sentença no que se refere a condenação do réu para arcar com o pagamento das quantias necessárias ao tratamento com vistas à reparação das sequelas suportadas pelo autor em razão do acidente, fixando como devida a quantia de R$ 25.970,00, com a determinação para se promover o cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 44319409), o autor agravante alega que não poderia ter sido homologada, na liquidação de sentença, a quantia de R$ 25.970,00 como sendo o suficiente para suportar todos os gastos em razão das sequelas que sofreu com o acidente. Informa que o valor de R$ 22.970,00 se trata de uma estimativa de gasto apenas com a cirurgia de rinoplastia, e que solicitou o depósito de R$ 3.000,00 para poder realizar outros exames e pré-operatório da rinoplastia, porém ainda nem recebeu os resultados. Aduz que ainda existem outras sequelas do acidente que devem ter tratamento adequado, como fratura da patela no joelho direito, assim, o valor fixado pelo Juízo de origem não representa o total das despesas médicas a serem realizadas. Esclarece que uma das sequelas que enfrenta em razão do acidente é a perda da audição, sendo que o aparelho auditivo indicado está avaliado em R$ 100.000,00, e com relação à fratura do joelho, apesar de já existir o laudo atestando a perda da capacidade, ainda deve haver liquidação relacionado ao tratamento adequado. Pondera que deve ocorrer a limitação do valor de R$ 25.970,00 apenas para o custeio da cirurgia de rinoplastia, devendo ocorrer a suspensão da liquidação de sentença até que os demais exames sejam juntados com os laudos definitivos, para assim saber quais serão os tratamentos necessários e eventuais intervenções cirúrgicas. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para limitar o valor de R$ 25.970,00 apenas para o custeio da cirurgia de rinoplastia, e determinar a suspensão da liquidação de sentença, até que os demais exames sejam juntados com os seus laudos definitivos, e, posteriormente, avaliar a necessidade de realização de outras cirurgias, ou, subsidiariamente, que ocorra a suspensão do feito principal até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça pela decisão de ID 91107983 do processo de origem. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo autor agravante não refletem a plausibilidade de antecipação da tutela recursal porque inteiramente satisfativa, mas, por cautela deve ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, especialmente, diante da possibilidade de prosseguimento do feito com o início da fase de cumprimento de sentença sem que tenha ocorrido a liquidação completa com a indicação de todos os gastos necessários para reparar os danos sofridos pelo autor em razão do acidente automobilístico. Deste modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo a fim de verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento ou não das razões recursais do agravante. Nesses termos, CONCEDO o efeito suspensivo, devendo o processo principal permanecer suspenso até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora